Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-35.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040055-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO LUCIO FERREIRA - CPF: 419.527.688-88 (APELANTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), PATRICIA DE CASTRO BARCELOS - CPF: 105.641.836-28 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA
DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NA SENTENÇA –
DESNECESSIDADE – SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA – CONFIRMAÇÃO TÁCITA
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE
-
ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. Assim, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

2.
Se o
recorrente
visa
a confirmação da decisão liminar deferida em agravo de instrumento que impôs as astreintes devido seu descumprimento
,
não há se falar em ausência de interesse recursal.

3.
A sentença favorável
à
parte autora, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação da liminar concedida anteriormente, implica em sua confirmação tácita.

4.
Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para 20%, se estes foram fixados corretamente nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15
(10% sobre o valor da condenação), afigurando-se adequado à remuneração do patrono do autor.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO LUCIO FERRE
IRA
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais
para:

-
condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos
de correção monetária pelo IPCA
(artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362, STJ), e juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação
pela Lei nº 14.905/2024) a partir da citação;

-
condenar
a parte requerida
ao pagamento de indenização, consistente no valor correspondente
à
locação mensal do imóvel à época, desde o mês 7/2021 até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de mora pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil
, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, co
m redação dada pela Lei nº 14.905/2024), ambos a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

-
condenar
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2º, do CPC.

Alega, em suma,
que em 22/09/
2018 o autor firmou com a requerida contrato de promessa de compra e venda e escritura particular para aquisição o apartamento bloco 01, unidad
e 104, no Ed. Mirante do Coxipó,
lo
calizado na Rua Alexandre de Barros, s/n, Bairro da Chácara dos Pinheiros, na cidade
de Cuiabá/MT,
no valor de R$ 152.499,00
.

Aduz que o empreendimento estava previsto para entrega das chaves
para
dezembro de 2020
e que foi entregue com 06 (seis) meses de atraso, contados com o prazo de 180 dias de tolerância.

Sustenta que em sede de liminar
,
o juiz indeferiu
a liminar pleiteada pelo recorrente,
sendo
interposto
o A
gravo de
I
nstrumento nº 1020889-43.2021.8.11.0000, o qual foi provido

para defe
rir
a liminar e
determinar a requerida
ao pagamento de aluguel
ao autor
,
até a efetiva entrega do imóvel, objeto do contrato de compra e venda,
sob pena de multa
diária no valor
de R$ 500,00,
limitada a
20
(vinte)
dias
para o caso de eventual descumprimento
.

Narra que
a apelada ignorou a liminar concedida
e não pagou os
alugueis
, causando
,
assim
,
o descumprimento da liminar.

Relata que a liminar concedida em agravo de instrumento
, em especial a multa arbitrada,
não foi confirmada
por sentença
.

Afirma que o STJ tem entendido pela
aplicação
da multa
arbitrada em sede liminar, devendo pagar em sua totalidade em caso de descumprimento.

Ao final, pugna pelo provimento
do recurso para
reformar a sentença a fim de que seja confirmada a liminar deferida
em
A
gravo de
I
nstrumento n
º
1020889-43.2021.8.11.0000
, com a devida aplicação da multa astreintes devido seu descumprimento, bem como pela majoração da condenação em honorários de sucumbência de 20%
, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
273282381
, alegando, preliminarmente,
pel
o não deferimento da justiça gratuita
ao recorrente, uma vez que o autor não comprovou
a sua inviabilidade de recolher as custas processuais.

Aduz, em preliminar, ausência de interesse recursal, sob o argumento de que
a pretensão do recorrente, qual seja, ao pagamento de aluguéis, já foi atendid
o
na sentença.

Sustenta, ainda, em preliminar o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que o recorrente não enfrent
ou
o objeto do julgamento, limitando a alegação de que a liminar não foi ratificada em sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isto porque,
se da natureza das razões recursais é possível depreender logicamente, ainda que com uma certa dificuldade, o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema:

“[...] Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.”
(TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1005560-83.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/06/2024,
publ
. no DJE 25/06/2024).

Com isso,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

Da ausência de interesse recursal

Ainda preliminar, pugna pela
in
admissão do recurso ante a ausência de interesse recu
r
sal
, sob o argumento de que a pretensão do recorrente já foi atendid
a
em sentença.

No entanto, o que pretende o recorrente com o presente recurso é a confirmação da
decisão liminar deferida em agravo de instrumento que impôs as astreintes
,
devido seu descumprimento.

Portanto, não há se falar em ausência de interesse recursal.

Dessa maneir
a, fica, igualmente,
rejeitada
a preliminar
arguida.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

THIAGO LUCIO FERREIRA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um apartamento bloco 01, unidade 104, no Ed. Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros, s/n, Bairro
Chácara dos Pinheiros, na cidade de Cuiabá/MT, no valor total de R$ 152.499,00, com prazo de entrega em dezembro/2020, mas que até a distribuição da ação (novembro/2021) não havia sido efetivamente entregue.

Sustentou que, apesar de cumprir todas as suas obrigações contratuais, a requerida não entregou o imóvel
no prazo previsto.

Em tutela antecipada, pleiteou para que a requerida arque com o pagamento de aluguel mensal de R$ 2.000,00 até a entrega do imóvel objeto do contrato, bem como indenizações por danos materiais no valor de R$ 12.000,00 já pagos com aluguéis, lucros cessantes no montante de 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, além de aplicação da cláusula penal moratória correspondente a 0,2% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso.

Requereu a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 43.000,00, além da declaração de nulidade de cláusulas contratuais de tolerância, considerando a inexistência de caso fortuito ou força maior, além das verbas de sucumbência.

Em ID nº
2732
82046
foi indeferido o pedido de tutela de urgência
e deferida a justiça gratuita ao autor.

Dessa decisão, o autor
interpôs
Agravo de Instrumento nº
1020889-43.2021.8.11.0000
, o qual foi provido para que requerida seja obrigada a pagar o aluguel do autor até efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a 20 (vinte) dias para o caso de eventual descumprimento (ID nº
273282049
).

Citada
,
a requerida apresentou contestação (ID nº
273282354
),
aduzindo que não houve atraso na entrega do imóvel, vez que a data que prevalece é a do contrato de financiamento; que deve ser considerado o período pandêmico; que não houve a prática de ato ilícito capaz de gerar indenização. Pediu pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
273282360
.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pediu julgamento antecipado da lide (ID nº
273282362
)
, enquanto a parte autora requereu a produção de prova oral e testemunhal (ID nº
273282363
).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Myrian Pavan
Schenkel
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença,
o autor
interpôs presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso analisar
se é caso de confirmação da medida liminar em sentença.

No caso em tela, foi concedida liminar para determinar que a requerida efetuasse o pagamento
de
aluguel ao autor até efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a 20 (vinte)
dias para o caso de eventual descumprimento (ID nº
273282049
), conforme ementa que ora transcrevo,
in
verbis
:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo probabilidade do direito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, decorrente dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada, lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os
alugueis
despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues
.
”
-

No entanto,
ao julgar parcialmente a ação, a sentença foi omissa quanto a confirmação da liminar concedida.

Nesse contexto, quanto à obrigatoriedade de constar na sentença a ordem de confirmação da medida liminar e da consequente multa por descumprimento, tal providência revela-se desnecessária.

Isto porque,
com o julgamento de parcial procedência da ação,
a qual condenou a requerida ao pagamento
de indenização, consistente no
valor correspondente
à
locação
mensal do imóvel à época,
tal determinação judicial restou implicitamente confirmada pela superveniência da sentença recorrida.

A pr
o
p
ó
sito, a confirmação da liminar é corolário lógico
-jurídico advindo do direito material reconhecido em sentença, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo
ad quem
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida
.

Nesse sentido, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Não havendo tal manifestação expressa, saber o status da tutela antecipada dependerá do conteúdo da sentença: havendo procedência do pedido do autor, a tutela antecipada terá sido implicitamente confirmada; havendo improcedência do pedido do autor ou extinção sem resolução do mérito, a tutela antecipada terá sido implicitamente revogada"
(Manual de direito processual civil/Daniel Amorim Assumpção Neves. – 7. Ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1505)

Nesse sentido
, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – CONFIRMAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA
– RECURSO DE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo “a quo” como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.
Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para reconhecer a confirmação tácita da tutela provisória de urgência concedida anteriormente pelo Juízo de Origem.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002141-27.2016.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)
destaquei

“
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA
– SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a
multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução
.
”

(TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)
destaquei

No mesmo sentido, outros Tribunais também já decidiram:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE IMPÔS ASTREINTES -
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA - RATIFICAÇÃO TÁCITA
- PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE -
Ocorre a confirmação tácita da decisão que impôs as astreintes, quando a sentença é favorável à parte autora, pois prevalece os seus efeitos
- O Código de Processo Civil permite a instauração do cumprimento provisório da decisão que impõe a multa prevista no art. 537 do CPC, mas o levantamento do valor devido somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora.

(TJ-MG - AC: 10000212056022001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)
destaquei

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA ARBITRADA COM PERIDIOCIDADE DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA
SENTENÇA .
DESNECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA, CONSIDERANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. MULTA COERCITIVA. PERIODICIDADE E VALOR QUE PODEM SER ALTERADOS DE
OFÍCIO .
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR ACUMULADO ESTABELECIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(TJ-SC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: 50001731620188240049, Relator.:
Margani
de Mello, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma Recursal
–
Florianópolis
) destaquei

Lado outro, mostra-se descabida a pretensão do apelante de majoração da verba honorária para o percentual de 20%, porquanto o percentual fixado de 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico), além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo do advogado da parte.

Por fim,
o pedido de revogação da justiça gratuita
aviado em contrarrazões não merece acolhimento
, tendo em vista que a apelada não trouxe nenhum documento que
se
contrap
onha

o holerite
apresentado pelo apelante no
ID nº
273282040
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.
Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, elevo os honorários advocatícios já fixados para 1
2
%
sobre o valor da condenação
, em favor do causídico da parte
autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025